Tribunal: TJPA
Processo: 0803575-88.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803575-88.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: AVIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS LTDA

AUTORIDADE: ATO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA RECONHECIDA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e não a pessoa que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo.

2. No caso em tela, o Secretário de Estado da Fazenda não detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se pretende evitar a prática de lançamentos fiscais. A competência para prática dos atos apontados como ilegais, é exclusivamente da Autoridade Fazendária de carreira, nos termos da IN SEFA 13/2005 e do RICMS/PA.

3. Nesse sentido, por implicar em modificação da competência, não se pode adotar a teoria da encampação.

4. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado por AVIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AVÍCOLAS LTDA contra ato supostamente a ser praticado pelo Secretário da Fazenda do Estado do Pará.

Em sua petição inicial (Id nº 2888975), informou o impetrante que se sujeita ao recolhimento de ICMS nos moldes do disposto no art. 155, §2º, VIII, da CR/88, sendo que, para o cálculo do referido imposto, utiliza o formato previsto no Convênio ICMS 52/91.

Aduziu que, não obstante, os veículos que utiliza para transporte dos equipamentos que produz e comercializa tem sido retidos pela fiscalização Fazendária, sob o argumento de que o impetrante não havia realizado o recolhimento do valor devido

a título de diferença do ICMS entre a alíquota interna e a interestadual.

Além disso, asseverou que a fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda autuou a impetrante, impondo-lhe multa e débito de ICMS a recolher, condicionando a liberação de seus bens ao pagamento dos aludidos valores, em violação ao disposto na Súmula nº 323 do STF.

Argumentou que o Estado do Pará, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda, ao realizar o cálculo do ICMS dos produtos existentes nas Notas Fiscais apresentadas, utiliza o cálculo “por fora”, em inobservância ao Convênio ICMS 52/91, que determina o cálculo “por dentro”.

Ao final, pede a concessão da segurança, a fim de que a autoridade impetrada cumpra as diretrizes de redução de ICMS previstas no Convênio ICMS 52/91, abstendo-se de cobrar valores diferentes dos previstos na Cláusula Segunda, inciso II, do aludido Convênio.

Também pede que seja declarada a ilegalidade da apreensão dos bens da impetrante, cuja liberação foi condicionada ao pagamento da diferença da alíquota de ICMS interna e a interestadual, multa e taxas apuradas pelo impetrado.

Este feito foi inicialmente distribuído ao Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar a presente demanda (Id nº 2888999).

Em suas informações de Id. 3041893, a autoridade impetrada sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público manifestou-se acolhimento da preliminar de ilegitimidade (Id. 3172749).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente impetração não merece prosperar por ilegitimidade da autoridade apontada como coatora.

Como bem apontado pelo douto representante do Ministério Público, o Secretário de Fazenda do Estado é autoridade incompetente para a prática do ato reputado como ilegal nesta impetração, restando patente sua ilegitimidade passiva para a causa.

Nesta impetração, o Autor não aponta nenhum ato que pudesse ser atribuído à Autoridade impetrada, bem como não indica nenhum dispositivo legal que lhe atribua competência para fiscalização ou lançamento tributário.

Como demonstrado, na esteira da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não é competência do Secretário de Fazenda a redução de ICMS com base no Convênio ICMS 52/91, ou a cobrança de valores diferentes dos previstos na Cláusula Segunda, inciso II, do aludido Convênio.

É o entendimento desta Colenda Seção de Direito Público:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADODE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. RECONHECIDO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e não a pessoa que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. 2. No caso em tela, nem Secretário de Estado da Fazenda nem o Governador do Estado detêm legitimidade para figurar como autoridades coatoras em mandado de segurança em que se pretende evitar a prática de lançamentos fiscais. A competência para prática dos atos apontados como ilegais, é exclusivamente do servidor de carreira específica da Administração Tributária, qual seja, do Coordenador da CERAT da circunscrição do estabelecimento do impetrante ou, ainda, do Diretor de Fiscalização (DFI), conforme disciplina o art. 161, I, ‘c’ da Constituição Estadual. 3. Nesse sentido, por implicar em modificação da competência, não se pode adotar a teoria da encampação. 4. Recurso conhecido e provido” (Mandado de Segurança n. 0001801-91.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Seção de Direito Público, DJ 08/08/2018).

Ademais, também não se pode aplicar a teoria da encampação, conforme ressaltado no parecer ministerial, a saber:

“Ressalte-se, ainda, a impossibilidade de correção do polo passivo nos

presentes autos, já que isso acarretaria indevida alteração de competência absoluta, eis que a autoridade que deveria ser apontada como coatora no presente feito não detém foro por prerrogativa de função apto a atrair a competência originária do E. TJ/PA, previsto taxativamente no art. 161, I, "c", da Constituição do Estado do Pará.

Justamente pelos motivos acima expostos, não há que se falar em aplicação da teoria da encampação ao caso em apreço”
(Id. 3172749)
.

Assim, não estão preenchidos os requisitos necessários à adoção da teoria da encampação, pois sua aplicação implicaria a modificação do órgão competente para processar e julgar este feito, violando regras de competência, o que não se admite.

Por todo o exposto, voto no sentido de extinguir o presente feito sem julgamento de mérito, à luz do artigo 485, VI, do CPC/2015.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2021